Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-10.2015.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000281-10.2015.8.14.0116

APELANTE: DENIS LOPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Rse Nº 0000281-10.2015.8.14.0116

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DENIS LOPES DA SILVA

ADVOGADO(A): DR. RIVERALDO G. DA SILVA – OAB/PA 8143-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. TESE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________) dias do mês de _______________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________

Belém do Pará., _____ de _________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Rse Nº 0000281-10.2015.8.14.0116

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DENIS LOPES DA SILVA

ADVOGADO(A): DR. RIVERALDO G. DA SILVA – OAB/PA 8143-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DENIS LOPES DA SILVA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte
, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
determinando o julgamento do Recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 20 de outubro de 2015, por volta das 03:50 horas, no interior da residência da testemunha conhecida como CLÁUDIA, localizada na travessa Platina, s/nº, setor Maria Craveiro, na Cidade de Ourilândia do Norte, o recorrente
DENIS LOPES DA SILVA
ceifou a vida da vítima
MARCOS JOAQUIM JARDIM MIRANDO
, mediante disparo de arma de fogo, tipo pistola, calibre .40.

O feito tramitou regularmente, sendo o recorrente pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, caput, do Código Penal.

Inconformado o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau para obter sua absolvição sumária em razão de não se encontrarem presentes indícios mínimos de comprovação da autoria do crime e, por conseguinte, sua impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 - DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPRONUNCIA DO RECORRENTE

O recorrente pugna pela sua absolvição e a consequente impronuncia em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Vale ressaltar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade e os indícios mínimos de autoria do crime encontram-se devidamente sustentadas pelo laudo balístico, exame necroscópico juntados, bem como pelas provas orais apresentadas no inquérito e revisadas em juízo, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação do recorrente no evento criminoso em análise.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não matou a pessoa indicada na peça vestibular acusatória, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste em seu favor, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte de

MARCOS JOAQUIM JARDIM MIRANDO, permitiu a submissão do Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri de Abaetetuba, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/12/2022